Tribunal: STF
Processo: Rcl 82661
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Boa Vista de Defesa do Direito Fundamental do Consumidor e do Cidadão e Central de Defesa do Consumidor e do Cidadão contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 5100829-64.2025.8.09.0174, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    As reclamantes, associações constituídas pelos adquirentes de imóveis no loteamento Residencial Boa Vista II, localizado em Senador Canedo/GO, narram que ajuizaram ação civil coletiva, objetivando “a implementação de infraestrutura essencial, como rede de esgoto e de captação de águas pluviais”.



    Relatam, ainda, que a autoridade reclamada, “em sede de Agravo de Instrumento, proferiu decisões que culminaram em grave cerceamento de defesa e violação de preceitos fundamentais”.



    Afirmam, quanto à violação à Súmula Vinculante nº 10, que



    “o órgão fracionário (Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do TJGO) afastou a incidência dos artigos 82, IV e 87 do CDC e 18 da LACP, que preveem a isenção de custas para as associações autoras, que atuam na qualidade de substituto processual, com legitimidade extraordinária em ações coletivas.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o afastamento da aplicação de uma norma por um órgão fracionário, mesmo que não haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade, configura violação à Súmula Vinculante n. 10.”



    Sustentam, ainda, a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal pela autoridade reclamante ante a



     “desconsideração das certidões da Oficial de Justiça, que possuem fé pública, e a inversão tumultuária da ordem de julgamento dos recursos, impediram que a Reclamante pudesse influir de maneira efetiva no convencimento dos julgadores, o que configura nulidade processual.”



    Diante de tais fatos, entendem também que houve violação do princípio do juiz natural, sob a perspectiva do dever de imparcialidade, sob o argumento de que 



    “a conduta dos julgadores da autoridade reclamada revela um padrão de comportamento que se afasta do dever de imparcialidade. Ao criar sucessivos obstáculos processuais, como a exigência indevida de custas e a desconsideração sistemática de provas e argumentos da Reclamante, os magistrados demonstram um viés que compromete a isenção necessária para o julgamento da causa.”



    Requerem 



    “a) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    d) Ao final, seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, determinando que outra seja proferida, com a observância da Súmula Vinculante n. 10 e o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, reconhecendo-se a isenção de custas das associações autoras, nos termos dos artigos 82, IV e 87 do CDC e 18 da LACP, e ainda, que seja reconhecida a parcialidade os julgadores.”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta reclamação o acórdão em segundo agravo interno, interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5100829-64.2025.8.09.0174, por meio do qual foram impugnados atos judiciais em que foram indeferidos os pedidos de juntada de documento novo em sede de embargos de declaração e de reconsideração da decisão que reputou deserto o primeiro agravo interno.



    Por oportuno transcrevo trecho de interesse do acórdão apontado como reclamado:



    “2. DA DESERÇÃO DO AGRAVO INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO 53: 



    De início, elucida-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo seu recolhimento acontecer no momento da interposição, consoante determina o art. 1.007, caput, do CPC/15, sob pena de ocorrer a preclusão consumativa. Vejamos: 



    “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” 



    No entanto, se o recorrente interpõe recurso sem o devido preparo, o Relator aplicará o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 



    Em primazia do julgamento de mérito, inserido pela sistemática do CPC/15, foi oportunizado, diversas vezes, à parte agravante, que demonstrasse que recolhimento do preparo ocorrera no momento de sua interposição, juntando comprovante, ou, que o recolhesse em dobro, advertindo-se, nas ocasiões, quanto a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do mesmo diploma legal (movimentações 61, 67 e 96). 



    Todavia, a agravante limitou-se a reiterar a tese infundada já aduzida no pedido de reconsideração (movimentação 62), e detidamente analisada e motivadamente decidida na movimentação 67, de isenção de despesas processuais. 



    Nesse contexto, evidente que o descumprimento da norma legal reproduzida faz com que o recurso padeça de falha insanável, apta a ensejar sua deserção. Veja-se, ainda, aresto deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desse modo, não recolhido o preparo do agravo interno em dobro, afigura-se deserto o recurso interposto. 



    Salienta-se que a pena de deserção pode ser relevada, nos casos em que o recorrente for legalmente dispensado de preparar o recurso, nos moldes do parágrafo primeiro do dispositivo legal abaixo citado, nestes termos: 



    “Art. 1.007 (…) 



    § 1.º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.” 



    Tendo em vista que o recorrente, como devidamente explicitado na movimentação 67, não se enquadra em nenhuma das situações definidas na norma legal supra e não goza de isenção, o seu dever é de realizar o preparo recursal no momento da interposição, ou em dobro, após sua intimação, ou, ainda, demonstrar justo impedimento, nos moldes declinados pelos § 1º e § 2º, do artigo 223, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. 



    Sobre o tema, convém ressaltar, por pertinente, que a isenção de custas e despesas judiciais, na forma prevista nos arts. 87 da Lei 8.078/1990 e 18 da Lei 7.347/1985, destina-se a (a) facilitar a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores e (b) garantir a propositura de ação civil pública. Logo, o benefício não se aplica às ações em que associação busca tutelar o direito de seus associados, ainda que de forma coletiva. 



    A título elucidativo:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ENTIDADE SINDICAL. AÇÃO COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SEJA IMPOSTA DIRETAMENTE AOS SUBSTITUÍDOS. SÚMULA 211/STJ. 1. De início, não há que se falar em vício de fundamentação ou deficiência na prestação jurisdicional. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à tese defendida, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de Embargos de Declaração. Na verdade, os argumentos postos no Recurso Especial são genéricos e buscam apenas se resguardar de eventual entendimento pela ausência de prequestionamento, sem demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorrida, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que "a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados" (AgInt nos EREsp 1.623.931/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 2.9.2019). 3. A instância ordinária rejeitou o pedido para que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fosse imposta aos substituídos sob o argumento de que eles não deram causa à instauração do processo e não são partes dele. Contudo, o litígio não foi resolvido com amparo nos arts. 53 e 653 do Código Civil nem na tese de que há mandato que autorize a cobrança, motivo pelo qual fica caracterizada a falta de prequestionamento. 4. Não há que se falar em prequestionamento ficto, já que, no Recurso Especial, não se alegou omissão sobre os referidos dispositivos do Código Civil. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.319/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)



    AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA AJUIZADA PELO IBPDI. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO . ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGOS 87 DA LEI 8.078/1990 E 18 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1 .303.543/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019) . 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.3. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo IBPDI contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como determinou o recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção .4. Informam os autos que o ora recorrente "ingressou com ação coletiva contra a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV e o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, distribuída para a 12ª. Vara Federal (proc. n . 0801077-29.2021.4.05 .8300), com o objetivo de impedir as rés de repassar a terceiros dados pessoais de segurados do INSS. A ação coletiva tem também a finalidade de obter condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos resultantes de vazamento de dados" (fl. 6, e-STJ).5. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 6. O aresto hostilizado se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que: "a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; e b) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/9/2017).7. E ainda, a Corte Especial do STJ pacificou-se também no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art . 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas"(EREsp 1.322 .166/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23/3/2015).8 . In casu o Tribunal a quo, mediante análise das provas constantes nos autos, concluiu que a demanda não foi ajuizada como Ação Civil Pública, mas sim, como Procedimento Cível Comum. Portanto, cabe à pessoa jurídica autora da ação comprovar hipossuficiência econômica para fazer jus à concessão da gratuidade de justiça.9. A jurisprudência do STJ entende ser inaplicável a isenção de custas e de honorários advocatícios prevista nos artigos 87 do CDC e 18 da LAC às hipóteses de ações ordinárias ajuizadas por sindicatos/associações para pleitear os direitos de seus sindicalizados/associados .10. Em que pese o agravante ser associação civil sem fins lucrativos, religiosos ou partidários, deveria a instituição ter trazido aos autos documentos aptos a comprovar hipossuficiência, o que não fez.11. Nesse sentido, a edição da Súmula 481 do STJ, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" .12. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido com vistas a configurar a demanda como uma Ação Civil Pública, bem como para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.13. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no REsp: 2096105 PE 2023/0310777-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)



    Destarte, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude de sua deserção.



    3. DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO 97. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO: 



    Consoante relatado, constata-se que, após a interposição do agravo interno de movimentação 53, determinou-se a intimação da agravante para recolher o preparo em dobro (movimentação 61). 



    Sobrevindo pedido de reconsideração (movimentação 62), a questão restou novamente enfrentada na movimentação 67, oportunidade em que se indeferiu o pedido de reconsideração e determinou-se, novamente, a comprovação do recolhimento do preparo. 



    Apresentou, então, a agravante, requerimento de chamamento do feito à ordem (movimentação 94), alegando, em síntese, vicio processual, além de retomar a tese, já analisada, quanto ao não recolhimento do preparo do agravo interno. 



    Na movimentação 96, houve a elucidação quanto a ausência de vícios no procedimento, determinando-se, portanto, o prosseguimento do feito, aguardando-se o transcurso do prazo para o recolhimento em dobro do preparo recursal, ocasião em que interpôs a agravante o segundo agravo interno (movimentação 97), insistindo na tese de isenção do preparo, matéria já exaustivamente deliberada.



    Evidencia-se que malgrado tenha o título de “decisão”, o ato judicial agravado (movimentação 96) possui natureza jurídica de despacho, porquanto não possui carga decisória, notadamente porque tão somente reiterou a necessidade de recolhimento do preparo em dobro. 



    Ocorre que, via de regra, despachos não são passíveis de recurso, conforme determina o art. 1.001 do CPC/15, verbis: “Dos despachos não cabe recurso”. 



    A propósito:



    (...)



    Ademais, o artigo 1.021 do CPC estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno (...)”. Ora, nos termos do §2º do artigo 203 do mencionado CPC, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença, definido no § 1º do mesmo artigo, sendo despacho, nos termos do §3º, os demais pronunciamentos.



    Noutras palavras, o que caracteriza a decisão interlocutória é o fato de o pronunciamento judicial ter carga decisória. 



    In casu, ressalta-se que o pronunciamento fustigado claramente não tem caráter decisório, porquanto sua natureza jurídica é de mero impulso oficial.



    Logo, o agravo de instrumento de movimentação 97 não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por ausência de requisito intrínseco, qual seja, o cabimento.



    Verifica-se que arguida a exceção de suspeição de movimentação 65, não foi conhecida, na movimentação 76, por ausência das normas procedimentais adequadas. 



    Na ocasião, ressaltou-se a necessidade de observância do disposto nos artigos 148, §3º, do Código de Processo Civil, e no artigo 75 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os quais estabelecem, respectivamente: 



    Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:



      (…) 



    § 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. 



    § 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno . 



    Art. 75. A arguição de suspeição ou de impedimento deverá ser oposta perante o Presidente do Tribunal, que será o seu relator, com direito a voto; se o arguido for o Presidente, ao Vice-Presidente será dirigida a petição, a quem competirá a relatoria. (Grifei) 



    Contatou-se que a exceção de suspeição havia sido arguida nos próprios autos do agravo de instrumento, em clara inobservância às normas procedimentais pertinentes.



    Citou-se, ainda, a título elucidativo, o seguinte precedente:



    (...)



    Ponderou-se que a exceção de suspeição não é sucedâneo recursal, e exige expresso, inequívoco e comprovado preenchimento de uma das hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil para caracterizar-se, o que, sabidamente, não ocorre no presente caso. 



    Assim, concluiu-se que, por existir previsão expressa na lei e, portanto, ausência de dúvida fundada sobre o meio adequado, pela inadequação da via eleita, a Exceção de Suspeição não deveria ser conhecida. 



    Fixada essa premissa, e em análise detida a segunda exceção de suspeição oposta, na movimentação 109, contata-se que, mais uma vez, apresentada nos autos do agravo de instrumento, ignorando-se, novamente, às normas procedimentais outrora explicitadas.



    Nessa linha de intelecção, a exceção de suspeição de movimentação 109, por violar as normas procedimentais adequadas para sua arguição, não deve ser conhecida.”(e-Doc 49, p. 3-11).



    Depreende-se do acórdão reclamado acima que os arts. 87 da Lei nº 8.078/90 e 18 da Lei nº 7.347/85, no quais é prevista a isenção de custas e despesas judiciais nas ações coletivas, compreendeu a autoridade reclamada, com supedâneo na jurisprudência do STJ, que os referidos dispositivos infraconstitucionais não se aplicam às partes ora reclamantes, uma vez que, na ação de origem, buscam a tutela de direito restrito aos seus associados, razão pela qual considerou deserto o primeiro agravo de interno.



    Outrossim, quanto a alegação de desconsideração de provas apresentadas pelas partes reclamantes, verifico que a autoridade reclamada indeferiu a juntada de suposto documento novo em sede de embargos de declaração, com fundamento no art. 435 do CPC, bem como ressaltou que o referido documento seria inócuo para o deslinde da controvérsia pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, necessário analisar a possibilidade de juntada e apreciação de documentos novos à instância revisora.



    Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, desde que a situação seja devidamente comprovada.



    A parte agravada/embargante aponta a existência de documento novo, que comprovaria “a inexistência de rede de esgotamento sanitário e de rede de captação de águas pluviais no loteamento objeto da demanda originária”, limitando-se a alegar que “não pôde ser anteriormente colacionada por motivo alheio à vontade da parte”.



    Em detida análise do caderno processual, percebe-se que o “documento novo” foi emitido em 23/04/2025, data anterior ao julgamento do agravo de instrumento (14/05/2025 – movimentação 36), de modo a ser forçoso reconhecer que não se trata de prova nova.



    Ademais, como mencionado, inexiste indícios de qualquer empecilho para a juntada em momento oportuno.



    Sobre o tema, cita-se:



    (...)



    Importante ainda ressaltar, que não se verifica, também, a imprescindibilidade do documento para julgamento do feito, uma vez que, como certificado, o endereço verificado se limitou apenas à “Rua BV 18, Qd. 46, Lt. 05, casa 2, Residencial Boa Vista II, Senador Canedo”, especificando a oficiala de justiça avaliadora “Na rua indicada, ou seja, no endereço indicado...”, de modo a não servir de prova para atestar a estrutura de todo o loteamento. 



    Assim, inconteste que não é possível conferir a juntada desse documento em sede de embargos de declaração, razão pela qual INDEFIRO a petição de movimentação 50.” (e-Doc 24, p. 2-4)



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    Observa-se, assim, que não é possível extrair dos atos reclamados que houve afastamento das aludidas normas processuais com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de subsunção dos fatos à norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrea